Tribunal: TJMT
Processo: 1020466-86.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020466-86.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM - CPF: 690.138.451-34 (EMBARGADO), ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM - CPF: 891.844.671-34 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – PARTE DEVEDORA NÃO É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – CORREÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA – PROVIMENTO DAS RAZÕES DE APELO – PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
RECURSO DE EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

Não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca.

A parte autora não é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, ante a toda evidência nos autos de que, sequer há pedido de concessão dos benefícios pelos autores da ação.

Efeitos infringentes para
dar provimento
ao recurso de apelação, e determinar o processamento de pedido em cumprimento de sentença a execução dos honorários sucumbenciais em desfavor dos executados.

Embargos de declarações acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interposto por
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ III – SPE LTDA.
em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1020466-86.2023.8.11.0041 aviado em “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” movido pela Embargante em face da
DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM
e
Outra
, perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 206232681, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID nº 207443152, que o v. acórdão incorreu em vícios de “erro material” ao proferir que a parte Embargada possuía o benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Mas que em momento algum dos autos os embargados requereram o benefício, e muito menos houve o deferimento do pedido.

Sustentou que a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de cumprimento de sentença, a execução do valor R$7.506,90 (sete mil e quinhentos e seis reais e noventa centavos), também não mencionou a existência de pedido e tampouco a concessão.

Prequestinou.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, em seus efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material na decisão embargada, hipótese essa a configurar de fato o acolhimento dos embargos, para sanar erro material.

Assim, diante da constatação de erro material em parte dispositivo da decisão embargada (ID nº 182412705), que a parte autora, ora embargada, vencida nesta Instância recursal, constou como beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita é notoriamente um equivoco, ante a toda evidência nos autos de que sequer há pedido de concessão dos benefícios pelos autores da ação.

Assim, deve por consequente ser saneado o vício, a constar em v. acordão embargado, em seus efeitos infringentes, sobretudo a correção.

Por esta razão, ante o fato da autora não atuar no feito sob o manto das benesses da Justiça Gratuita, com acolhimento dos embargos de declaração, em constatação de erro material, por corolário lógico, em seus efeitos infringentes, hei de modificar decisão embargada, que em sede de recurso de apelação teria desprovido o recurso de apelação.

Desta forma, com o saneamento de vício, em mudança de premissa fática, impõe-se o provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau (ID nº 182412714), que indeferiu o pedido inaugural ao cumprimento de sentença, de execução dos honorários sucumbenciais, por reconhecer equivocadamente a existência da concessão do beneficio da assistência Judiciária Gratuita aos executados/autores.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado e sanado, em seus efeitos infringentes, para
dar provimento
ao recurso de apelação, e
determinar
o processamento de pedido em cumprimento de sentença a
execução dos honorários sucumbenciais
em desfavor dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024